Tribunal: TJDFT
Processo: 0749546-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO MINISTÉRIO DA SAÚDE CEDIDO À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PARCELA PECUNIÁRIA DE INCENTIVO PELA COLABORAÇÃO PRESTADA AO SISTEMA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – PASUS- CONCEDIDA PELA LEI DISTRITAL No 2.770/2001. MAJORAÇÃO DO VALOR DA REFERIDA PARCELA EM DECORRÊNCIA DA LEI DISTRITAL N.o 5.179/2013. DIFERENÇAS DEVIDAS DA RUBRICA PASUS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada por servidora da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, na qual requer que o DISTRITO FEDERAL seja condenado ao pagamento retroativo do reajuste constante no anexo único da Lei no 5.179/13, em 01/09/2015, parcelas vencidas e não prescritas, retroativamente a setembro de 2016 até junho de 2018, no valor de R$ 996,64 (novecentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos), culminando na diferença salarial mensal de R$ 47,46 (quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos), gerando o prejuízo de 21 parcelas vencidas e não prescritas, o que perfaz um valor total de R$ 996,66 novecentos e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos), que ainda deve ser alvo de correção monetária e de aplicação dos juros legais
II. Recurso do Distrito Federal contra sentença condenatória do DISTRITO FEDERAL ao pagamento da quantia de R$ 996,66 (referente à diferença da parcela PASUS no período compreendido entre os meses de setembro/2016 a junho/2018), com correção monetária pelo IPCA desde a data em que era devida cada parcela, acrescidos de juros de mora a partir da citação.
III. A "PARCELA PECUNIÁRIA LEI 2770/2001 – PASUS” é de caráter eventual e precário, paga aos servidores do Ministério da Saúde cedidos à Secretaria de Saúde, nos quantitativos legais”. Tal rubrica foi majorada pela Lei 5.179, de 20/09/2013 que fixou que o valor de R$ 996,64 deveria vigorar a partir de 1o.9.2015.
IV. No caso concreto, restou comprovado que a requerente recebe a rubrica identificada no contracheque como "PARCELA PECUNIÁRIA LEI 2770/2001", e que no período de setembro de 2016 até junho de 2018 o valor pago pela rubrica foi de R$ 949,18 (Id. 31652544 – p.4/6).
V. Nessa quadra, mostra-se devido o pagamento da majoração fixada pela Lei 5.179, de 20/09/2013. Escorreita, pois a sentença de procedência dos pedidos para condenar o Distrito Federal a pagar à parte requerente a quantia de R$ 996,66 (novecentos e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos), referente à diferença devida dos valores da rubrica PASUS de setembro/2016 a junho/2018. Precedentes: TJDFT, 1a TR, acórdão 1341265; 2a TR, acórdão 1324125.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Honorários advocatícios (10% do valor da condenação) pelo recorrente.